Tribunal: TJDFT
Processo: 0701108-80.2024.8.07.9000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-02-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701108-80.2024.8.07.9000 RECORRENTE: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL RECORRIDO: MONICA D AVILA MENDES DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. REDISCUSSÃO DA LIDE. VEDAÇÃO LEGAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Na liquidação da sentença é vedado rediscutir a lide ou modificar a sentença que a julgou (art. 509, §4o, do CPC). Nesse contexto, ao analisar os autos da ação de conhecimento, é possível observar que a sentença liquidanda permitiu a compensação entre os valores a serem pagos à parte liquidante/agravada e os valores por ela devidos à título de recomposição da reserva matemática. 2. Irresignada com a sentença liquidanda, a parte ré, ora agravante interpôs apelação distribuída sob o n° 0717896-16.2018.8.07.0001 e julgada por esta 3° Turma Cível, sob a relatoria do Exm. Desembargador Álvaro Ciarlini, no acordão que deu parcial provimento ao apelo. Entretanto, embora a parte ré/agravante tenha manejado Recurso Especial, não houve modificação do decisum, o qual transitou em julgado em 27.11.2023. 3. Verifica-se que a decisão recorrida se resume, como bem ressaltado, a reafirmar matéria que já foi decidida, e sobre a qual operou-se a preclusão, de modo que é vedada sua rediscussão nos autos da liquidação como objetiva o agravante. 4. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 368 e 369, ambos do Código Civil, afirmando que, em hipótese alguma, admite-se a possibilidade de compensação dos valores que devem ser aportados pelo participante, a título de recomposição prévia e integral da reserva matemática, com aqueles referentes às diferenças a serem implementadas nos complementos, pois estas, até que se recomponha a reserva matemática, não são nada além de mera expectativa de direito; b) artigos 884 e 885, ambos do Código Civil e 917, §2o, do Código de Processo Civil, defendendo que a manutenção da decisão representa benefício ilícito ao recorrido e gera o enriquecimento sem causa. Requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado MARCOS VINÍCIUS BARROS OTTONI, OAB/DF 16.785. II - O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido quanto à suposta ofensa aos artigos 368, 369, 884 e 885, todos do Código Civil e 917, §2o, do Código de Processo Civil. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que: “Não assiste razão à parte agravante/ré. Em primeiro plano, cumpre-se destacar que na liquidação da sentença é vedado discutir de novo a lide ou modificar a sentença que a julgou (art. 509, §4o, do CPC). Nesse contexto, ao analisar os autos da ação de conhecimento, é possível observar que a sentença liquidanda permitiu a compensação entre os valores a serem pagos à parte liquidante/agravada e os valores por ela devidos à título de recomposição da reserva matemática. Desse modo, irresignada com a sentença liquidanda, a parte ré, ora agravante interpôs apelação distribuída sob o n° 0717896-16.2018.8.07.0001 e julgada por esta 3° Turma Cível, sob a relatoria do Exmo. Desembargador Álvaro Ciarlini, no acordão que deu parcial provimento ao apelo. A conferir: “(...) A PREVI ressalta ainda a impossibilidade de compensação entre os valores que devem ser aportados pela participante a título de recomposição da reserva matemática e o montante correspondente aos benefícios a receber. Ocorre que o reconhecimento da necessidade de pagamento da diferença pela autora e o recebimento do respectivo complemento em razão da revisão do benefício, a serem apurados em cálculo atuarial, ensejará a situação jurídica prevista nos artigos 368 e 369 do Código Civil.” Embora a parte ré/agravante tenha manejado Recurso Especial, não houve modificação do decisum, o qual transitou em julgado em 27.11.2023 (ID 54035225 dos autos da Apelação). Logo, verifica-se que a decisão recorrida se resume, como bem ressaltado, a reafirmar matéria que já foi decidida, e sobre a qual operou-se a preclusão, de modo que é vedada sua rediscussão nos autos da liquidação como objetiva o agravante”. (ID 66368264). Nesse passo, infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Além disso, o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confira-se: “Nos termos do art. 509, §4o, do CPC/2015, em liquidação é descabido rediscutir ou modificar a sentença que julgou a lide.” (AgInt nos EDcl no AgInt no AREsp n. 2.266.557/MT, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 7/10/2024, DJe de 9/10/2024). Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável ao recurso especial interposto tanto pela alínea "a" como pela alínea "c" do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.798.907/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 21/10/2024, DJe de 4/11/2024). Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrente sejam feitas exclusivamente em nome do advogado MARCOS VINÍCIUS BARROS OTTONI, OAB/DF 16.785. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028